Tribunal: STF
Processo: RE 112895
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TÓXICO. 'CANNABIS SATIVA'. LAUDO DE EXAME
TOXICOLOGICO. IMPRESCINDIBILIDADE.
O EXAME TOXICOLOGICO DA SUBSTANCIA QUE MOTIVA A AÇÃO PENAL CONTRA O
RÉU E ASSUMIDO PELA LEI COMO ELEMENTO INDISPENSAVEL PARA APURAR A
IDENTIDADE DO MATERIAL COLHIDO, COM VISTAS A DEMONSTRAR A REALIDADE
DO COMPORTAMENTO TIPICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.